Tribunal: TJBA
Processo: 8050215-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050215-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: EDIVALDO SILVA NOGUEIRA FIGUEIREDO Advogado(s): PJ1 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos pelo Município de Teixeira de Freitas contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA em Agravo de Instrumento nº 8050215-86.2024.8.05.0000, que confirmou decisão que determinou o custeio de tratamentos médicos pelo ente municipal. Alegações de omissões e contradições baseadas em normas do SUS e Portaria SAS/MS nº 90/2009, requerendo prequestionamento de matérias infraconstitucionais e constitucionais. II. Questão em discussão 2. Avaliação sobre a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado e se as questões levantadas configuram vícios aptos a ensejar a modificação da decisão embargada. III. Razões de decidir 3. Os embargos declaratórios são limitados a sanar vícios no julgado (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir o mérito ou a conclusão adotada. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os pontos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos decisórios sejam suficientes para a conclusão. 5. Ausência de vícios concretos que justifiquem a reforma do acórdão. Reconhecimento, conforme o art. 1.025 do CPC, de inclusão para fins de prequestionamento, caso seja necessário em instância superior. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito do julgado. 2. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos invocados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8050215-86.2024.805.0000, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e como embargado EDIVALDO SILVA NOGUEIRA FIGUEIREDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça